Tribunal: STM
Processo: 7000200-20.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE VALORES DE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. IRRELEVÂNCIA DO POSTERIOR LICENCIAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que condenou um ex-soldado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de peculato, praticado de forma continuada (art. 303 c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar). O apelante, enquanto exercia a função de auxiliar substituto da tesouraria de Clube Recreativo de militares, apropriou-se de valores pertencentes à referida associação, que se encontra em área sob administração militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a julgamento são: (i) a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar civil que cometeu crime militar na condição de militar da ativa; (ii) a comprovação da autoria e da materialidade do crime de peculato; (iii) a existência de dolo na conduta do agente; (iv) a adequação da conduta ao tipo penal de peculato, especialmente no que se refere à posse do bem em razão do cargo ou comissão; (v) o acerto da dosimetria da pena, incluindo a fração aplicada para a causa de diminuição de pena inominada e para a continuidade delitiva; (vi) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de apropriação indébita; e (vii) o cabimento do benefício da suspensão condicional da pena (sursis).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar da União é definida pela condição funcional do agente na data do fato criminoso, na forma do art. 5º do CPM (tempo do crime). Se o crime foi praticado por militar da ativa, o seu posterior licenciamento das fileiras das Forças Armadas não altera a competência desta Justiça especializada, tendo em vista que o crime foi cometido em lugar sujeito à administração militar e contra a ordem administrativa militar, o que reforça a competência estabelecida no artigo 9º, inciso II, alíneas "b" e "e", do Código Penal Militar.
4. A autoria do crime está devidamente comprovada pela confissão do apelante, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, na qual admitiu ter se apropriado dos valores para quitar uma dívida com um agiota. A confissão foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas de acusação, que confirmaram que o apelante, em razão da sua função como auxiliar da secretaria do clube, tinha a posse do cartão e da senha da conta bancária da associação.
5. A materialidade delitiva foi demonstrada por meio de laudo pericial que atestou a subtração de valores em espécie e saques indevidos que totalizaram o prejuízo financeiro, e pelos depoimentos testemunhais que confirmaram a confissão do acusado sobre o montante subtraído.
6. A conduta do apelante se ajusta perfeitamente ao crime de peculato (art. 303 do CPM), pois ele se apropriou de dinheiro particular de que tinha a posse em razão do cargo que exercia. A função de auxiliar de secretaria, exercida em substituição ao titular, conferiu-lhe o acesso e a posse dos valores, caracterizando o elemento especial do tipo penal. O dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de se apropriar do dinheiro, é evidente, pois o apelante se valeu da confiança nele depositada para subtrair os valores e ocultar as transações, deixando de registrá-las no sistema de controle financeiro.
7. A dosimetria da pena foi realizada de forma correta. A aplicação da minorante inominada no patamar de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional e adequada, não havendo fundamento para uma redução maior. O aumento decorrente da continuidade delitiva foi fixado com base no número de infrações praticadas (superior a sete), critério objetivo consolidado na jurisprudência. Por fim, a impossibilidade de concessão do sursis decorre de a pena final aplicada ser superior a 2 (dois) anos, o que impede objetivamente a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Militar da União para julgar crime previsto no Código Penal Militar é firmada pela condição de militar do agente na data do fato, sendo irrelevante o seu posterior licenciamento das Forças Armadas. 2. Configura o crime de peculato (art. 303 do CPM) a conduta do militar que, valendo-se da facilidade proporcionada pela função de auxiliar de tesouraria de clube recreativo localizado em área militar, apropria-se de valores da associação."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), arts. 80, 303; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 417, § 2º, 427, 439, 'a' e 'b'; Lei nº 8.457/1992, art. 30, I-B; Constituição Federal, art. 124.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000; Superior Tribunal Militar, Enunciado de Súmula nº 17; Superior Tribunal de Justiça, Enunciado de Súmula nº 659.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-20.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ISAQUEL PEREIRA BARROSO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO
INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000200-20.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ISAQUEL PEREIRA BARROSO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE VALORES
DE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA.
IRRELEVÂNCIA
DO
POSTERIOR
LICENCIAMENTO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a
sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que condenou um
ex-soldado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
aberto, pelo crime de peculato, praticado de forma continuada (art. 303 c/c o art.
80, ambos do Código Penal Militar). O apelante, enquanto exercia a função de
auxiliar substituto da tesouraria de Clube Recreativo de militares, apropriou-se
de valores pertencentes à referida associação, que se encontra em área sob
administração militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a julgamento são: (i) a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar civil que cometeu crime militar na
condição de militar da ativa; (ii) a comprovação da autoria e da materialidade
do crime de peculato; (iii) a existência de dolo na conduta do agente; (iv) a
adequação da conduta ao tipo penal de peculato, especialmente no que se refere
à posse do bem em razão do cargo ou comissão; (v) o acerto da dosimetria da
pena, incluindo a fração aplicada para a causa de diminuição de pena inominada
e para a continuidade delitiva; (vi) a possibilidade de desclassificação da
conduta para o crime de apropriação indébita; e (vii) o cabimento do benefício
da suspensão condicional da pena (sursis).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar da União é definida pela condição funcional
do agente na data do fato criminoso, na forma do art. 5º do CPM (tempo do
crime). Se o crime foi praticado por militar da ativa, o seu posterior
licenciamento das fileiras das Forças Armadas não altera a competência desta
Justiça especializada, tendo em vista que o crime foi cometido em lugar sujeito
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à administração militar e contra a ordem administrativa militar, o que reforça a
competência estabelecida no artigo 9º, inciso II, alíneas "b" e "e", do Código
Penal Militar.
4. A autoria do crime está devidamente comprovada pela confissão do apelante,
tanto na fase de inquérito quanto em juízo, na qual admitiu ter se apropriado dos
valores para quitar uma dívida com um agiota. A confissão foi corroborada
pelos depoimentos das testemunhas de acusação, que confirmaram que o
apelante, em razão da sua função como auxiliar da secretaria do clube, tinha a
posse do cartão e da senha da conta bancária da associação.
5. A materialidade delitiva foi demonstrada por meio de laudo pericial que
atestou a subtração de valores em espécie e saques indevidos que totalizaram o
prejuízo financeiro, e pelos depoimentos testemunhais que confirmaram a
confissão do acusado sobre o montante subtraído.
6. A conduta do apelante se ajusta perfeitamente ao crime de peculato (art. 303
do CPM), pois ele se apropriou de dinheiro particular de que tinha a posse em
razão do cargo que exercia. A função de auxiliar de secretaria, exercida em
substituição ao titular, conferiu-lhe o acesso e a posse dos valores,
caracterizando o elemento especial do tipo penal. O dolo, ou seja, a vontade
livre e consciente de se apropriar do dinheiro, é evidente, pois o apelante se
valeu da confiança nele depositada para subtrair os valores e ocultar as
transações, deixando de registrá-las no sistema de controle financeiro.
7. A dosimetria da pena foi realizada de forma correta. A aplicação da minorante
inominada no patamar de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional e adequada,
não havendo fundamento para uma redução maior. O aumento decorrente da
continuidade delitiva foi fixado com base no número de infrações praticadas
(superior a sete), critério objetivo consolidado na jurisprudência. Por fim, a
impossibilidade de concessão do sursis decorre de a pena final aplicada ser
superior a 2 (dois) anos, o que impede objetivamente a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença
condenatória. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Militar da União para julgar
crime previsto no Código Penal Militar é firmada pela condição de militar do
agente na data do fato, sendo irrelevante o seu posterior licenciamento das
Forças Armadas. 2. Configura o crime de peculato (art. 303 do CPM) a conduta
do militar que, valendo-se da facilidade proporcionada pela função de auxiliar
de tesouraria de clube recreativo localizado em área militar, apropria-se de
valores da associação."
___________
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), arts. 80, 303;
Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 417, § 2º, 427, 439, 'a' e 'b'; Lei
nº 8.457/1992, art. 30, I-B; Constituição Federal, art. 124.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000;
Superior Tribunal Militar, Enunciado de Súmula nº 17; Superior Tribunal de
Justiça, Enunciado de Súmula nº 659.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA , na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria Pública da
União, de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal. Em seguida,
no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo representante da
Defensoria Pública da União em desfavor da sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército que, por unanimidade, afastou a preliminar suscitada pela defesa.
No mérito, sem divergência, julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou
Isaquel Pereira Barroso, ex-Sd, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso no art. 303 combinado com o art. 80, caput, ambos do CPM, com a incidência de
minorante inominada, com o regime aberto, sem o sursis e com o direito de apelar em
liberdade.
Os fatos que deram ensejo ao presente recurso foram colhidos em sede de
Inquérito Policial Militar, instaurado por determinação do Comandante do Comando de
Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria e Selva, mediante a Portaria nº 091 – IPM/22, de
28 de dezembro de 2022, para fins de apurar saques indevidos da conta bancária do Clube
Recreativo do BIS – CRBIS –, pelo Sd Isaquel Pereira Barroso, sem autorização legal, no uso
de sua função como auxiliar da secretaria do clube (evento 1, DOC2).
O encarregado da inquisa concluiu pela existência de indícios de crime militar
praticado em tese pelo Sd Isaquel Pereira Barroso, de competência da Justiça Militar da
União, no qual o Comandante da OM determinou o retorno dos autos ao militar responsável
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para proceder algumas diligências, que foram atendidas (evento 1, DOC4, fls. 19/21, fls.
26/27 e 28/35; e evento 9, DOC1).
Após, os autos foram remetidos ao Juízo da Auditoria da 12ª CJM e autuados
sob o nº 7000112-79.2023.7.12.0012 (evento 1, DOC1).
Os autos foram com vista ao Ministério Público Militar, que requereu inúmeras
diligências, sendo cumpridas pelo respectivo encarregado (evento 12, DOC1, evento 16,
DOC1 e evento 21, DOC1).
Em seguida, o órgão acusatório ofereceu a denúncia em desfavor de Isaquel
Pereira Barroso, em 14 de agosto de 2023, imputando-lhe a prática delituosa a seguir:
No ano de 2022, entre os dias 08 e 27 de dezembro, o denunciado ISAQUEL PEREIRA
BARROSO, à época soldado do Efetivo Profissional do Exército, apropriou-se de valores sob
administração militar, pertencentes ao Clube Recreativo do 61º Batalhão de Infantaria de
Selva (CRBIS), situado em Cruzeiro do Sul/AC.
Consta dos autos que o denunciado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o cargo
de auxiliar substituto da tesouraria do CRBIS, apropriou-se do valor total de R$ 20.847,75
(vinte mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente à
soma dos saques que não deram entrada no sistema de controle de caixa e do dinheiro em
espécie que encontrava-se em falta (Laudo Pericial nº 01/2023 do Ev. 1, INQ3, fls. 19/22).
Em sede policial, o denunciado confessou que se apropriou do dinheiro da conta do Clube,
bem como que as práticas delitivas se iniciaram aproximadamente entre os dias 8 a 10 de
dezembro de 2022, perdurando até o dia 27 de dezembro de 2022 (cerca de 17 a 19 dias).
Acerca da motivação para a prática do crime, informou que estava devendo a um agiota.
Disse, também, que já não seria possível reaver o dinheiro para devolver à Administração
Militar, pois já havia quitado a dívida com o agiota.
Conforme esclarecimentos prestados pela Organização Militar, a administração do referido
clube é de responsabilidade da Administração Militar e a função exercida pelo denunciado no
Clube se tratava de atividade de natureza militar, designada pelo Comandante do Batalhão
(vide Ev. 21, OUT2, fl. 11). Outrossim, foi corroborado que as instalações do CRBIS
encontram-se localizadas em área sob administração militar, sendo de responsabilidade
daquela OM (Ev. 21, OFIC1).
Portanto, assim agindo, o denunciado ISAQUEL praticou o crime militar de peculato (por
dezenove vezes), previsto no art. 303 do Código Penal Militar, na forma do art. 80 da Lei
Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia o ex-Soldado ISAQUEL PEREIRA
BARROSO pela prática do delito previsto no art. 303 do Código Penal Militar, na forma do
art. 80 da Lei Penal Castrense (dezenove vezes), postulando a Vossa Excelência que seja a
denúncia recebida e citado o acusado para integrar o polo passivo da relação jurídico-
processual, seguindo-se nos demais termos do procedimento ordinário previsto no Código de
Processo Penal Militar, até a final condenação, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas.
(evento 25, DOC1).
A denúncia foi recebida em 4 de setembro de 2023, por estar revestida das
formalidades legais, sendo designado o dia 22 de fevereiro de 2024, para a inquirição das
testemunhas de acusação, mediante a videoconferência (evento 27, DOC1).
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À época do delito, o apelante contava com 22 (vinte e dois) anos de idade, em
razão de ter nascido em 1º de março de 1996.
O acusado foi citado em 23 de novembro de 2023, por Oficial de Justiça. Na
ocasião, manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública da União (evento 38,
DOC1 a evento 38, DOC3).
Na data aprazada, foram inquiridas as testemunhas de acusação, sendo elas:
Francisco Clemesson Costa Souza, Sd Ex, e Thiago Diniz Barbosa, 1º Sgt. Após, o Promotor
de Justiça Militar se declarou satisfeito com a prova testemunhal. Em seguida, foi dada vista
à defesa, para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM (evento 46, DOC1 a evento 46,
DOC5; evento 47, DOC1).
A defesa indicou uma testemunha, Ana Clara Souza da Costa, que foi ouvida
em 25 de julho de 2024. Na mesma ocasião, o acusado foi qualificado e interrogado (evento
51, DOC1, evento 53, DOC1, evento 68, DOC1 a evento 68, DOC3, e evento 69, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu. A
defesa, por sua vez, postulou a manifestação da acusação quanto à possibilidade de
celebração do ANPP (evento 73, DOC1 e evento 74, DOC1).
O Parquet castrense se manifestou pelo não oferecimento do acordo, diante do
não preenchimento dos requisitos legais para a sua celebração (evento 80, DOC1).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar postulou a condenação do
acusado nos termos descritos na denúncia, ou seja, como incurso no art. 303, caput,
combinado com o art. 80, ambos do CPM, sem fixar o valor da reparação do dano, por não o
ter feito expressamente na peça inicial (evento 92, DOC1).
A Defensoria Pública da União, em alegações derradeiras, requereu,
preliminarmente, a nulidade do feito diante da incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar civis em tempo de paz – da inconvencionalidade (evento 105, DOC1).
No mérito, pleiteou a absolvição do acusado do crime previsto no art. 303 do
CPM, nos termos a seguir:
A pretensão acusatória não merece prosperar em seus termos, sendo vital a absolvição do
acusado pelos motivos a seguir delineados. Os fatos, em verdade, não se adequam à norma,
não cumprem, então, os requisitos do tipo penal. Assim, em observância à atipicidade formal
pela inadequação dos elementos fundamentadores do delito e, ainda, atipicidade da conduta
por ausência de dolo, pleiteia-se pela absolvição do acusado com fulcro no artigo 439, alíneas
“a” e “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Pugna-se, ainda, pela absolvição do acusado, observando a incidência de excludente de
culpabilidade, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Além disso, não se pode
concluir que se trata de fato típico, ainda, constata-se a culpa concorrente da Administração
Militar capaz de ensejar a sua responsabilidade objetiva. (evento 105, DOC1).
O Despacho saneador foi proferido em 28 de novembro de 2024, estando em
ordem. Assim, foi designado o dia 12 de junho de 2025 para a realização da sessão de
julgamento (evento 107, DOC1).
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia aprazado, após os debates em Plenário, réplica e tréplica, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas
pela defesa. No mérito, julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou
Isaquel Pereira Barroso nas sanções previstas no art. 303 do CPM, fixando-lhe a pena de 3
(três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de
apelar em liberdade (evento 120, DOC1 a evento 120, DOC9, e evento 121, DOC1).
A sentença foi disponibilizada no e-Proc em 17 de junho de 2025; a expedição
da intimação eletrônica se deu em igual data; com a sua confirmação em 27 de junho de
2025, às 23h59min59; e o recurso foi interposto em 10 de julho de 2025 (evento 122, DOC1,
123, 126 e evento 129, DOC1).
Em suas razões de recurso, a Defensoria Pública da União, em sede de
preliminar, arguiu a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis,
inclusive para fins de prequestionamento. No mérito, requereu a absolvição do acusado: a)
por ausência de dolo; b) ou por inexistência de um dos elementos constitutivos do tipo – “que
a posse ou a detenção do bem decorra de cargo ou comissão”, o que leva à atipicidade formal;
c) ou, por ausência de materialidade delitiva.
Em caso de condenação, postulou a redução da pena imposta, com a com a
concessão do sursis, nos seguintes termos: a) que seja redimensionada a minorante inominada
para redução superior a 1/3 (um terço); b) a redução da fração pertinente à continuidade
delitiva. Ou, ainda, a desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita
(evento 135, DOC1).
O Ministério Público Militar, em contrarrazões recursais, pugnou pela rejeição
da preliminar defensiva. No mérito, pediu o desprovimento do apelo, com a manutenção da
sentença recorrida (evento 138, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou pelo não acolhimento da
preliminar defensiva. No mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (evento 9, DOC1)
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
1 PRELIMINAR
1.1 Preliminar arguida pela Defensoria Pública da União de incompetência
da Justiça Militar da União para processar e julgar civis
A Defensoria Pública da União, em sede de razões recursais, arguiu preliminar
de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar civis.
Cumpre esclarecer, de início, que a ação delituosa foi praticada por militar, à
época do delito, porquanto o acusado detinha tal condição, pertencente ao 61º Batalhão de
Infantaria de Selva. Na ocasião, exercia a função de auxiliar da secretaria do Clube
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recreativo – Batalhão de Infantaria de Selva (CR-BIS).
Dessa forma, a competência desta Corte é fixada pelo status funcional do
acusado na ocasião do fato criminoso, na forma do art. 5º do CPM (tempo do crime).
O licenciamento do apelante das fileiras do Exército não afasta a competência
desta Justiça Especializada, considerando a condição do agente ao tempo do crime, que atrai
a competência desta Justiça Especializada, em razão de o crime ter sido praticado por militar
da ativa, em lugar sujeito à Administração Militar (art. 9º, II, “b”) e contra a ordem
administrativa militar (art. 9º, II, “e”).
Nesse sentido, evoca-se a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, como
se vê a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O
ART. 311 DO CPM. ATESTADO MÉDICO ADULTERADO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000. SÚMULA 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME.
NULIDADE
DO
PROCESSO
EM
RAZÃO
DA
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO
UNÂNIME. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DELITIVA. PRESENÇA.
CAPACIDADE DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
NÃO
PROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I- Esta Corte, por intermédio do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, de minha
Relatoria, por unanimidade, considerou que “compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas”. No mesmo sentido é a Súmula 17 do STM. II-Ademais, cabe registrar que a
posição majoritária desta Corte, com a qual inclusive me alinho, considera que o status de
“militar” não é condição de prosseguibilidade. Assim, o ato de licenciamento do Apelante não
é capaz de alterar o curso da APM. III-O Princípio da Especialidade veda a aplicação do
instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja vista
que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua
aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. [...] IX- Recurso não provido. Decisão
unânime. (STM - Apelação nº 7000387-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, DJE 11/12/2024).

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO PRATICADO POR
MILITAR DA ATIVA CONTRA COLEGA DENTRO DO QUARTEL. USO DE CARTÃO DE
CRÉDITO SUBTRAÍDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta
pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex-soldado como incurso no
crime de furto simples por ter subtraído cartão de crédito de outro militar, dentro do
alojamento, causando-lhe prejuízo financeiro. 2. A defesa apelou requerendo preliminarmente
a incompetência do CPJ para o julgamento, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP) ou da Suspensão Condicional do Processo (sursis processual). No mérito, pugnou
pela absolvição, sob as alegações de ausência de dolo específico, erro de tipo essencial
escusável e arrependimento eficaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 5 questões em
discussão: (i) definir se o licenciamento do militar altera a competência para o juiz federal
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

singularmente julgar o caso; (ii) estabelecer se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e
a suspensão condicional do processo (sursis processual) são aplicáveis no âmbito da Justiça
Militar da União; (iii) determinar se ficou configurado o dolo específico no crime de furto;
(iv) verificar se a conduta do réu pode ser abarcada pela tese de erro de tipo essencial
escusável ; e (v) analisar a aplicabilidade do instituto do arrependimento posterior. III.
RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência da Justiça Militar é fixada pela condição de militar
do réu ao tempo do fato criminoso, conforme entendimento consolidado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000425-51.2019.7.00.0000 e na Súmula 17 do
STM, sendo irrelevante o posterior licenciamento. 5. O Acordo de Não-Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, e a Suspensão Condicional do Processo (sursis
processual), estatuído no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam aos processos da Justiça
Militar da União, em razão do princípio da especialidade, da autonomia processual castrense
e da incompatibilidade com seus princípios norteadores. 6. A autoria e a materialidade
delitivas estão comprovadas pela confissão espontânea do acusado, pelos depoimentos, pelo
laudo de avaliação do prejuízo, pelos extratos bancários das transações e pelas imagens de
câmeras de segurança que identificaram o réu utilizando o cartão furtado. 7. O erro de tipo
essencial escusável é afastado, pois o próprio acusado admitiu, em juízo, que estava ciente da
ilicitude de sua conduta e que não havia justificativa para o furto, o que demonstra a
consciência potencial da ilicitude. 8. O arrependimento posterior (art. 240, § 2º, do CPM) não
está configurado, pois não houve a reparação integral e voluntária do dano, já que o ofendido
não foi ressarcido e arcou com o prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recuso não provido.
Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento “O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no
art. 89 da Lei n. 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição de civil ou de militar do acusado.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 240,
caput; CPPM, arts. 297, 431, 439, “b”, “d” e “e”; CP, art. 33, § 2º, “c”; CPP, art. 28-A; Lei
nº 9.099/95, art. 89; Lei nº 13.774/2018. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n.
7000425-51.2019.7.00.0000; Súmula 17; STM, IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000; Súmula
18; STM; Apelação n. 7000352- 29.2023.7.03.0203, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, j. 27/6/2025. (STM - Apelação Criminal nº 7000500-17.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 23/10/2025, Data de
Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR EX OFFICIO.
NULIDADE DO JULGAMENTO. RÉU CIVIL AO TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA.
DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União contra Sentença proferida por Conselho Permanente de Justiça
para o Exército, condenando ex-militar pelo crime de uso de documento falso, praticado antes
de sua incorporação ao Exército Brasileiro, quando ainda era civil. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. Examina-se questão preliminar, suscitada ex of icio, acerca da definição do
órgão competente, na Justiça Militar da União, para processar e julgar ex-militar que, na
época do fato delitivo, ostentava a condição de civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado que o acusado era civil, quando praticou a conduta, incide o art. 9º, III, “a”, do
CPM. Assim, o julgamento do feito compete, originariamente, a Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática, nos termos do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457, de 1992,
com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018. 4. A condenação proferida por Conselho
Permanente de Justiça em desfavor de réu, que ostentava a condição de civil no momento da
prática do delito viola o princípio do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII e LIII), configurando
nulidade absoluta (art. 500, I, do CPPM), que deve ser declarada de ofício. 5. É possível a
preservação da instrução do feito, com a convalidação dos atos processuais realizados, em
prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Preliminar de nulidade acolhida, para anular julgamento proferido por Conselho Permanente
de Justiça e determinar a remessa dos autos a Juízo Monocrático. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento: “É nulo o julgamento realizado por Conselho de Justiça, quando o réu
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era civil ao tempo do fato, competindo a Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, o
processamento e julgamento do feito. Todavia, é possível o aproveitamento dos atos de
instrução.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVII e LIII; CPM, art. 9º, III, “a”;
CPPM, art. 500, I, e art. 507; Lei nº 8.457, de 1992, art. 30, I-B. Jurisprudência relevante
citada: STM, IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, j. 10/10/2019; STM, Apelação nº 7000558-93.2019.7.00.0000, Rel. Min. William de
Oliveira Barros, j. 28/5/2020. (STM - Apelação Criminal nº 7000034-97.2024.7.04.0004.
Relator Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 25/9/2025, Data de
Publicação: 27/10/2025).
Ao final, no tocante ao pleito defensivo de prequestionamento da presente
matéria, à luz do controle de convencionalidade, trazem-se à colação os fundamentos
esposados pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, na forma abaixo:
O precedente do STF (RE 466.343) invocado pela Defesa, embora relevante para a discussão
sobre o controle de convencionalidade e o status supralegal de tratados de direitos humanos,
refere-se especificamente à prisão civil por dívida e à figura do depositário infiel, não se
aplicando diretamente à questão da competência da Justiça Militar para crimes praticados
por militares em razão da função. A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, que prega o alcance restrito e excepcional da jurisdição militar, deve ser
interpretada em consonância com as particularidades do ordenamento jurídico interno e a
natureza do crime militar, que, no caso do peculato, visa proteger a probidade da
Administração Militar. Destarte, resta evidente que o crime foi cometido por militar, em razão
da função militar, contra bem sob administração militar, o que atrai, de forma inafastável, a
competência da Justiça Militar da União, independentemente da condição civil superveniente
do agente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria
Pública da União de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
2.1 Autoria
A autoria se encontra configurada nos autos, seja pela confissão extrajudicial e
em juízo do acusado, seja pelo depoimento das testemunhas inquiridas pela acusação, as
quais confirmaram a conduta delitiva perpetrada pelo apelado.
O acusado, ao ser ouvido em IPM, declarou em 13 de janeiro de 2023, perante
autoridade investigativa militar, que subtraiu quantia no valor de R$ 18.800,00 (dezoito mil e
oitocentos reais) da conta do Clube Recreativo do 61º BIS – CRBIS –, localizado no Batalhão
de Infantaria de Selva, com início dos saques entre os dias 8 a 10 de dezembro de 2022,
perdurando até o dia 27 do mesmo mês (evento 1, DOC2).
Em juízo, o apelante ratificou a sua versão na inquisa, ou seja, que subtraiu o
dinheiro da conta da referida associação recreativa porque estava devendo a um agiota, não
havendo possibilidade de reaver a referida quantia.
As testemunhas de acusação, o Sd Francisco Clemesson Costa Souza e o 1º Sgt
Thiago Diniz Barbosa confirmaram a versão impressa pelo acusado, declarando que este
tinha a posse da senha e do cartão da conta bancária do Clube Recreativo, ou seja, com total
acesso, em decorrência da função desempenhada, à época do ocorrido.
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.2 Materialidade
A materialidade, de igual forma, encontra-se delineada nos autos, como se pode
ver pela prova documental e pela prova testemunhal.
O Laudo Pericial nº 01/23, confeccionado pelo Batalhão Marechal Thaumaturgo
de Azevedo, no dia 25 de janeiro de 2023, constatou ter havido a subtração em espécie no
valor de R$ 5.591,75 (cinco mil e quinhentos e noventa e um reais e setenta e cinco
centavos); bem como ter ocorrido as movimentações de saques realizados em caixas
eletrônicos, na conta bancária do Clube, no valor de R$ 14.900 (quatorze mil e novecentos
reais).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, em especial, o
depoimento prestado pelo 1º Sgt Thiago Diniz Barbosa, ressalta que foi procurado pelo
acusado no dia 28 de dezembro de 2022, que lhe confessou ter subtraído o valor de
R$18.000,000 (dezoito mil reais) da conta do clube.
A confissão do acusado – subtração do valor aproximado de R$18.800,00
(dezoito mil e oitocentos reais) – juntamente com os valores descritos no laudo pericial
acima: R$ 5.591,75 (em espécie) e de 14.900,00 (saques), chegam à comprovação da
materialidade delitiva.
2.3 Tipicidade
A conduta perpetrada pelo apelante se amolda àquela prevista no art. 303 do
CPM, formal e materialmente, diante do preenchimento dos elementos constitutivos do crime
de peculato, como se vê a seguir:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena – reclusão, de três a quinze anos.
Segundo a doutrina, o peculato é um crime praticado contra a Administração
Pública que possui objetividade jurídica a normalidade funcional, com a seguinte
conceituação (BITENCOURT, Cezar Roberto, Crimes contra a administração pública e crime
praticados por prefeitos, coleção tratado de direito penal, volume 5, 14. ed., São Paulo:
Saraiva Educação, 2020. p. 41-42):
A existência abstrata ou concreta de um crime – contra a Administração Pública – pressupõe
a realização de uma conduta imoral, ainda que nem toda imoralidade possa, por si só,
caracterizar um delito. Pode-se afirmar, com base nisso, que a prática de peculato caracteriza
crime, em primeiro lugar, por uma lei específica prever a possibilidade de punição (art. 312 do
CP), mas essa lei só resta legitimada porque o peculato ofende princípios fundamentais do
pacto social democrático. Um servidor, por exemplo, que desvia verbas, em proveito próprio
ou alheio, pratica ato de improbidade administrativa, pois, além de lesar o patrimônio do
erário público, ofende os princípios gerais da Administração Pública. [...].
O acusado exercia na ocasião dos delitos a função de auxiliar de secretaria do
Clube Recreativo, coincidindo com as férias do titular da função, o Sd Francisco Clemesson
Costa Souza. Ao ser inquirido, declarou que se encontrava de férias, no período de 9 a 18 de
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dezembro de 2022; trabalhou por 3 (três) dias, até 21 de dezembro de 2022 e, após, gozou
dispensa de Natal de 22 a 27 de dezembro do mesmo ano. Dessa forma, o acusado assumiu a
sua função de caixa do clube e, portanto, detinha a posse do cartão bancário com a respectiva
senha, com livre acesso ao cofre do clube bem como à respectiva conta bancária.
Segundo o interrogatório do próprio acusado, em inquérito e em juízo, valeu-se
da sua função para subtrair a quantia já descrita na peça inicial, sem o auxílio de qualquer
pessoa, para proveito próprio.
Os elementos constitutivos do tipo penal se encontram todos configurados nas
condutas delitivas do acusado, as quais se repetiram por um período de dezenove dias, nas
mesmas condições de lugar, de tempo e de modo semelhante.
O dolo se encontra presente porque o acusado se valeu da confiança nele
depositada, subtraiu os valores já especificados na denúncia, deixando de registrar as
retiradas no sistema de controle financeiro da associação, com o intuito de ocultá-las.
2.4 Ilicitude
A ilicitude se encontra configurada nos autos, não estando a conduta do acusado
acobertada por qualquer causa de exclusão da antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa,
estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular de direito.
2.5 Culpabilidade
O acusado era imputável na ocasião dos fatos. Exercia a função de auxiliar da
secretaria, sendo um dos responsáveis pelas movimentações financeiras da Associação
Recreativa. Detinha total confiança da parte de seu imediato superior, sendo o seu substituto
há 2 (dois) anos.
Dessa forma, possuía pleno conhecimento do potencial de ilicitude da sua
conduta, sendo-lhe exigível conduta totalmente diversa, restando assim configurada a
culpabilidade.
RAZÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Em suas razões de recurso, a Defensoria Pública da União, em sede de
preliminar, arguiu a incompetência da Justiça Militar da União, para processar e julgar civis,
inclusive para fins de prequestionamento.
No mérito, requereu a absolvição do acusado: a) por ausência de dolo; b) ou por
inexistência de um dos elementos constitutivos do tipo – “que a posse ou a detenção do bem
decorra de cargo ou comissão”, o que leva à atipicidade formal; c) ou, por ausência de
materialidade delitiva.
Em caso de condenação, postulou a redução da pena imposta, com a concessão
do sursis, nos seguintes termos: a) que seja redimensionada a minorante inominada para
redução superior a 1/3 (um terço); b) a redução da fração pertinente à continuidade delitiva.
Ou, ainda, a desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita (evento
135, DOC1).
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à matéria preliminar, tal pleito já foi objeto de análise em momento
anterior.
Em relação aos pedidos da defesa de absolvição do acusado, conclui-se pela
rejeição das teses defensivas ante a configuração da autoria, da materialidade e da
culpabilidade, bem como a presença do dolo e da ilicitude, ora já examinados.
As teses defensivas formuladas quanto à dosimetria da pena, de igual forma,
vislumbra-se o seu desprovimento, pelas razões a seguir:
a) A minorante inominada é uma causa de diminuição de pena, não prevista em
lei, mas oriunda de construção jurisprudencial, que se lastreia no princípio da
proporcionalidade. O reconhecimento de tal atenuação por si só se trata de uma benesse
conferida pelo julgador, ao percorrer a última fase da dosimetria da reprimenda.
Não há como ser valorada nessa fase a confissão do acusado, como quer fazer
crer a defesa, até mesmo porque se essa fosse a realidade, já teria sido sopesada na segunda
fase da dosimetria da pena. Portanto, agiu bem o Julgador ao reconhecer a referida causa de
diminuição, devendo assim ser mantido o quantum de 1/3 (um terço).
b) Na continuidade delitiva, instituto de política criminal, previsto no art. 80,
caput, do CPM, com aplicação subsidiária do art. 71 do CP, a fixação da fração a ser incidida
fica condicionada ao número de condutas delitivas perpetradas pelo acusado, desde que nas
mesmas condições de lugar e de maneira de execução. No presente caso, foi identificado
número superior a 7 (sete) saques indevidos da conta bancária da Associação Recreativa, num
intervalo de 30 (trinta) dias.
c) Assim, fica prejudicado o último pleito, no tocante à concessão do sursis,
diante da manutenção da pena imposta ao acusado, superior a 2 (dois) anos e critério objetivo
impeditivo.
Nesse caso, aplica-se o entendimento sumulado pelo STJ (nº 659), o qual prevê
a fixação de 2/3 (dois terços) sobre a pena imposta anteriormente, o que leva ao
indeferimento do pleito defensivo de redução da dosimetria da pena.
Após análise fundamentada do presente feito, a sentença recorrida deve ser
mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela Defensoria
Pública da União de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal; e
de negar provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383248v3 e do código CRC 89d35a15.
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/04/2026, às 15:35:07
7000200-20.2023.7.12.0012
40001383248 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR